Tribunal: STF
Processo: HC 50977
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-08
Data de publicação: 1973-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTORIA.
CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. O PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O
RECEBIMENTO DA DENUNCIA E O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO SE REGULA PELO
MAXIMO DA PENA COMINADA EM ABSTRATO AO DELITO. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.